Tribunal: TJES
Processo: 5005123-13.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005123-13.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOTO SCARTON LTDA

APELADO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. PROTESTO INDEVIDO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por Getnet Adquirência e Serviços para meios de pagamento S.A. objetivando a reforma da sentença que, em sede de ação de cancelamento de protesto acumulada com indenizatória, reconheceu a inexigibilidade de débito e determinou o pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais em favor de Moto Scarton Ltda.

2)
O litígio decorre de protesto de título realizado em 09/02/2024 referente a encargos de equipamento não devolvido após rescisão contratual ocorrida em 24/08/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se o protesto de dívida atingida pela prescrição configura ato ilícito por abuso de direito; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica sofre dano moral
in re ipsa
em decorrência de protesto indevido; (iii) determinar se o valor indenizatório fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete às normas do Código Civil, visto que o serviço de adquirência de cartões constitui insumo na atividade empresarial da apelada, afastando o conceito de consumidor final.

5)
A pretensão de ressarcimento por equipamentos não devolvidos sujeita-se ao prazo trienal, conforme estabelecem os incisos IV e V do § 3º do art. 206 do Código Civil.

6)
O esgotamento do prazo prescricional ocorreu em 24/08/2020, evidenciando que o protesto efetuado quase quatro anos após o termo final carece de exigibilidade jurídica.

7)
A cobrança coercitiva de dívida prescrita, mediante protesto ou inscrição em cadastros de inadimplentes, excede os limites do exercício regular de direito e caracteriza ato ilícito, nos termos dos arts. 187 e 189 do Código Civil.

8)
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, sendo que o protesto indevido gera dano
in re ipsa
por atingir a reputação e a credibilidade da empresa no mercado.

9)
A manutenção da indenização em R$ 3.000,00 exsurge adequada diante do caráter pedagógico-punitivo da condenação, ponderando-se que o protesto recaiu sobre CNPJ de filial baixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

2. O protesto de título após o transcurso do prazo prescricional configura abuso de direito.

3. O dano moral, decorrente de protesto indevido de título, opera-se
in re ipsa
, inclusive para pessoas jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 187, 189, incisos IV e V do § 3º do art. 206 do Código Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024; STJ, AREsp n. 2.702.496/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de cancelamento de protesto cumulada com pedido indenizatório, por meio da qual pretende
M
oto Scarton Ltda
., o reconhecimento da inexigibilidade de débito no valor de R$ 830,57 e a condenação de
G
etnet
A
dquirência e
S
erviços para meios de pagamento

S.A.
ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

Tais pretensões têm por base o fato de que o protesto efetuado em 09/02/2024 refere obrigação originada em 2017, já atingida pela prescrição.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que a pretensão de cobrança prescreveu em agosto de 2020, tornando o protesto posterior ato ilícito por abuso de direito.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia à verificação da configuração do dano moral e à adequação do valor indenizatório.

Pois bem.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança coercitiva de dívida prescrita, seja por meio de protesto ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito, configura abuso do exercício regular de direito.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. 1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023. 2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. 3.
"
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).
4. [...]. 8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição. (REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Como se depreende, baseia-se a conclusão externada na interpretação dos artigos 187 e 189 do Código Civil, os quais estabelecem que a violação de direito faz nascer a pretensão, que se extingue pela prescrição, e o exercício de direito que excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social constitui ato ilícito.

Na hipótese, observa-se que a apelante admite ter rescindido unilateralmente o contrato com a filial da apelada em 24/08/2017.

De acordo com as premissas fáticas estabelecidas, refere-se o valor cobrado ao ressarcimento por equipamento não devolvido, pretensão que se submete ao prazo trienal previsto nos incisos IV e V do §3º do art. 206 do Código Civil.

Com efeito,
o prazo prescricional se esgotou em
24/08/2020, evidenciando que o protesto efetivado em 09/02/2024 ocorreu quase quatro anos após o escoamento do prazo legal.

Noutro viés, impõe-se consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o serviço de adquirência era utilizado como insumo na atividade empresarial da apelada, como bem assentara o
decisum
objurgado.

Não obstante a natureza civil da relação, a ilicitude da conduta da recorrente permanece hígida diante da manifesta negligência em exercer a pretensão de cobrança no tempo oportuno, permanecendo inerte por mais de seis anos.

À evidência, a manutenção do débito em aberto e a posterior negativação de CNPJ, ainda que de filial extinta, extrapolam os limites da boa-fé objetiva.

Quanto ao dano moral, a compreensão jurisprudencial consolidada na Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer abalo extrapatrimonial.

Em se tratando de protesto indevido, o dano opera-se
in re ipsa
, atingindo a reputação e a credibilidade da entidade no mercado, como subsegue:

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTADO DE PERIGO, PROTESTO INDEVIDO E DANOS MORAIS. EXAME DE FATO E DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. [...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional, por violação ao art. 1.022 do CPC; (ii) saber se se configurou o estado de perigo, nos termos do art. 156 do CC; (iii) saber se o protesto foi legítimo e se são indevidos os danos morais; e (iv) saber se houve demonstração adequada do dissídio jurisprudencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou expressamente as teses, afastando a violação ao art. 1.022 do CPC. 7. A revisão das premissas fáticas quanto ao estado de perigo e à onerosidade da obrigação encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 8.
O protesto indevido de título inexigível configura dano moral
in re ipsa
, incidindo a Súmula n. 83 do STJ por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte.
9. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado com a necessária similitude fática e o cotejo analítico, conforme art. 1.029, § 1º, do CPC e art. 255 do RISTJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento. Tese de julgamento: "1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, inexistindo violação ao art. 1.022 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório atinente ao art. 156 do CC. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao reconhecimento do dano moral in re ipsa decorrente de protesto indevido. 4. É inviável o conhecimento pela alínea c sem a demonstração analítica da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255 do RISTJ". Dispositivos relevantes citados: CC, art. 156; CPC, arts. 1.022, 1.029, § 1º, e 85, § 11; CF, art. 105, III, a e c; RISTJ, art. 255. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no AREsp n. 2.969.278/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025. (AREsp n. 2.702.496/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, revela-se a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) proporcional e razoável, especialmente ao ponderar que o protesto recaiu sobre CNPJ baixado, o que mitiga a extensão do dano à honra objetiva da matriz, sem, contudo, afastar o caráter pedagógico-punitivo da medida.

Ademais, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, tampouco comprovou a efetiva tentativa de reaver o bem em período anterior ao fechamento da filial.

Por conseguinte, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), observados os limites legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)